Tribunal: TJMT
Processo: 0000993-59.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ACOLHIMENTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DEMONSTRADO POR OUTRAS PROVAS. CONFISSÃO DO APELADO E DECLARAÇÕES DE POLICIAIS MILITARES NA FASE INQUISITIVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. QUALIFICADORA MANTIDA. 2. DE OFÍCIO COMPENSADA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. 3. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO. 4. RECURSO PROVIDO. PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.
1. Para que seja reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo é necessário, em regra, que o laudo pericial seja juntado aos autos durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal. No entanto, tal documento pode ser suprido por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, caso estes tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a realização da perícia. E, no caso destes autos, resta induvidoso que o crime de furto foi praticado com mediante rompimento de obstáculo, tendo em vista que a retirada do vidro do veículo para a prática delitiva foi, na fase inquisitiva, confessada pelo apelado e relatada pelos policiais militares, bem como confirmada pela vítima em juízo.
2. Na hipótese, tendo o sentenciante utilizado duas condenações para recrudescer a pena-base do apelado e reservado apenas uma condenação para exasperar a pena na segunda fase da dosimetria, deve ser realizada, de ofício, a compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, sob pena de configuração de bis in idem.
3. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.
4. Recurso provido, com providências de ofício.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000993-59.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVERTON DOS SANTOS DUCA - CPF: 019.397.461-40 (APELANTE), DANIEL DE CARVALHO LAMEU - CPF: 035.013.511-86 (APELANTE), VALTER JOSE ESTRELA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NILTON LEMES GOUVEIA - CPF: 433.545.801-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
FURTO
SIMPLES. CONDENAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1.
ALMEJADO O
RECONHECIMENTO DA
QUALIFICADO
RA
DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
ACOLHIMENTO
.
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DEMONSTRADO POR OUTRAS PROVAS
.

CONFISSÃO DO APELADO E DECLARAÇÕES
DE POLICIAIS MILITARES
NA FASE INQUISITIVA
.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL.
QUALIFICADORA MANTIDA
.

2. DE OFÍCIO COMPENSADA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONT
ÂN
EA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
3. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO. 4
. RECURSO PROVIDO
.
PROVIDÊNCIA
S
DE OFÍCIO.

1.
Para que seja reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo é necessário, em regra, que o laudo pericial seja juntado aos autos durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal. No entanto, tal documento pode ser suprido por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, caso estes tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a
realização da

perícia
.

E, no caso destes autos, resta induvidoso que o crime de furto foi praticado com mediante rompimento de obstáculo,

tendo em vista que a retirada do vidro do veículo
para a prática
delitiva
foi, na fase inquisitiva,
confessada pelo apelado
e relatada pelos policiais militares
,
bem como
confirmada pela vítima
em juízo.

2. Na hipótese,
tendo o sentenciante
utilizado
duas condenações para
recrudescer
a pena-base
do apelado
e reservado apenas uma condenação para exasperar a pena na segunda fase da dosimetria,
deve ser realizada, de ofício
,
a compensação integral da
atenuante da confissão
com a
agravante da reincidência, sob pena de configuração de
bis in idem
.

3.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

4
.
Recurso provido
, com providência
s
de ofício.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo
Ministério Público
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Vila Rica
/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
0003439-89.2018.8.11.0039
, conden
ando

Valter José Estrela

pela prática do delito de furto (art.
155

do Código Penal
)
, à pena de

1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa
, calculados à razão de 1/
3
0 (um
trigésimo
) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

O apelante
, nas ra
zões recursais
que se encontram
no
ID
182988481
, postul
a

o reconhecimento
da qualificadora concernente ao
rompimento de obstáculo
.

E, a
o final,
prequestiona
toda a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

O apelado
,
nas contrarrazões vistas no
ID

182988483
, pugna pelo
des
provimento
do
presente

recurso
.

E, nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer
constante
no ID
189140673
,

opin
a
pelo provimento deste
recurso
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
materialidade e a autoria do crime descrito na denúncia encontram-se comprovadas e sequer foram alvo de impugnação neste recurso, no qual o
Ministério Público
limit
ou
-se a
postular
o reconhecimento
da qualificadora concernente ao rompimento de obstáculo
,

ao argumento que
“a sentença não se atentou para as provas carreadas aos autos, especialmente as afirmações da vítima, suficientes para condenar o recorrido no crime de furto qualificado por rompimento de obstáculo.”

Com efeito
,
razão assiste ao apelante
.

Isso porque,
embora a referida qualificadora seja, em regra, reconhecida com base em laudo pericial juntado aos autos durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal,
na falta de perito oficial para a realização do exame, é permitida a nomeação de duas pessoas idôneas para o desempenho dessa função, nos termos previstos no art. 159, § 1o, do referido
Codex
, assim redigidos:

Art.159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior.

§ 1o
Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame
.

Destacamos

A
cerca do tema
impõe-se registrar
,
também,
que o exame pericial poderá ser dispensado e suprido pela prova testemunhal no caso de desaparecimento dos vestígios da infração, nos termos do art. 167 do Código de Processo, cujo dispositivo preconiza de modo claro e insofismável que
“
Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta
.
”

N
o caso destes autos,
Valter José
confess
ou
a prática delitiva perante a autoridade policial (termo de qualificação

visto

no
ID 182988449, p. 20)
,
detalhando que
o acesso ao interior do
carro da vítima Nilton Lemes Gouveia
ocorreu mediante
a remoção das borrachas de fixação de vidro d
o veículo.

Em que pese o interrogatório judicial do apelado tenha restado
prejudicado
(pois teve a sua revelia decretada,
diante da sua mudança de endereço sem comunicar ao
juízo),
sua confissão na fase administrativa vem amparada pelas provas testemunhais

produzidas na persecução penal
, como será adiante demonstrado.

Com efeito,
a confissão do apelado foi confirmada pelo depoimento da vítima, a qual disse, em juízo, que estava trabalhando quando
viu
o apelado saindo do
interior
de seu veículo

Fiat Uno Mille
,
de cor preta
e placa identificadora
NJG-1624
, que estava
trancado e estacionado em via pública (no pátio da empresa em que trabalhava)
. O ofendido asseriu
, também,
que
Valter José

teve acesso à parte interna do c
arro porque retirou, utilizando uma faca, o vidro de uma das portas
do automóvel
.

Não fosse
isso
suficiente,
vê-se que o
depoimento judicial

do ofendido está em harmonia com
as declarações extrajudiciais dos policiais militares Everton dos Santos Duca e Daniel de Carvalho Lameu,
que estão
no ID 182988449, p. 12-13 e p. 15-16
, das quais se destacam est
a
parte:

“[...]
a equipe policial procedeu à revista pessoal no suspeito sendo

localizada uma faca em sua cintura, objeto este supostamente utilizado

para arrombar e furtar do
veículo
os
materiais

descritos em boletim de

ocorrência...”
.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apela
do
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos
: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Além do
mais,
deve ser salientado
que o Ministério Público, em suas razões recursais,
afirmou
que
“[...]
em casos como este, em que pese ausente o laudo pericial, resta o conjunto fático-probatório constante dos autos, com valoração de todas as provas produzidas. Notadamente, quando não é mais possível realizar a prova pericial, em atenção ao art.

167 do CPP, notadamente porque é presumível que o vidro retirado do veículo tenha sido reinstalado com brevidade, de modo a obstar autuação por infração de trânsito (art. 230, XVIII, do CTB), afora a necessidade de
reguardar
o bem de intempéries, bem como de uma nova ação ilícita por terceiros.”

Nesse contexto
, c
onforme anotado pelo parecerista,
“Embora não tenha sido produzida a perícia técnica para afeção do rompimento de obstáculo, os depoimentos colhidos em ambas as fases processuais, aliados aos demais elementos de prova, em destaque o Boletim de Ocorrência n. 2020.12196 (Id. 182988449 – fls. 24/25), que assim descreve: “a guarnição PM ao realizar a busca pessoal no conduzido, foi localizado na cintura, uma faca objeto utilizado para arrombar e furtar do veículo (...)”.

Daí por que, na hipótese, deve ser aplicada a mitigação preconizada no art. 167 do Código de Processo Penal, a fim de se admitir a qualificadora em questão com base nas provas testemunhais produzidas na instrução processual.

Aliás, sobre a relativização da exigência de laudo pericial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto,
o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
. DESAPARECIMENTO DE VESTÍGIO
. ADMISSÃO DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA A COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal requer a realização de perícia, a qual somente pode ser suprida por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, esses tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 2.
No caso, além de a circunstância qualificadora estar em consonância com as demais provas colhidas nos autos,
e embora a porta de vidro tenha sido arrombada, o vidro não foi quebrado, sendo substituída por um imã mais forte para garantir a segurança dos condôminos, impossibilitando a realização da perícia
.
3. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no HC 695.076/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15
.
02
.
2022,
DJe
21
.
02
.
2022)
Destacamos

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO CONFIRMADO POR MEIO DE OUTROS MEIOS DE PROVAS.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Por expressa disposição legal,
é imprescindível a prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo/arrombamento, sendo possível a substituição do laudo pericial por outros meios de prova apenas quando o delito não deixar vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

2.
Na hipótese dos autos, é possível extrair dos excertos acima transcritos que, não obstante o crime em comento tenha deixado vestígios, a prova técnica para a comprovação do alegado rompimento de obstáculo não foi realizada, mas restou devidamente justificada a ausência do laudo pericial ante a necessidade de se providenciar o imediato reparo dos danos causados às janelas do veículo para que o dono pudesse utilizar o veículo sem colocar em risco a segurança de seus
bens
.
(
e-STJ fls. 194).

3. Verificada, na espécie, a inviabilidade material para realização da prova, em razão do desaparecimento dos vestígios, resta configurada a excepcional possibilidade de a prova técnica ser suprida pelos demais elementos de provas carreados aos presentes autos, consistentes em prova testemunhal, depoimento das vítimas, além da atuação criminosa ter sido visualizada por câmeras públicas de monitoramento (vídeo, ID 15565241), o reconhecimento do recorrente pelo policial que fez a prisão e a confissão do acusado.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no REsp 1900903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09
.
02
.
2021,
DJe
12
.
02
.
2021).
Destacamos

Sendo a
ssim, é
imperioso
o reconhecimento e aplicação da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal, tendo em vista que essa circunstância ficou comprovada pelas provas encontradiças nestes autos.

Por outro lado, i
mpende salientar, no
que tange
à dosimetria d
a
pena do apelante
, que o juízo de instância primeva utilizou
duas
condenações definitivas na primeira
fase,
como maus antecedentes e
, na segunda etapa,
reservou apenas
uma

condenação
para efeito de reconhecimento da agravante da reincidência.

C
onquanto o apela
do
seja
multirreincidente
,
tendo em vista que
na segunda fase dosimétrica

foi considerada apenas
uma
condenação criminal,
deve ser realizada, de ofício,
a compensação integral da
at
enuante da confissão espontânea –
acertadamente
reconhecida pelo magistrado –
com a
aludida
agravante,
sob pena de indevido
bis in idem
.

Com
efeito,
acerca
do tema, este é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – CULPABILIDADE – CRIME PRATICADO ENQUANTO O RÉU CUMPRIA PENA PELA PRÁTICA DE CRIME ANTERIOR – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA –
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÕES USADAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE – APENAS UMA CONDENAÇÃO RESERVADA PARA A SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA
– BIS IN IDEM – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL. [...] Inobstante a
multirreincidência
do apelante, a sentença condenatória utilizou
apenas uma condenação transitada em julgado para a agravante da reincidência
, considerando as demais para valorar negativamente a circunstância judicial dos maus antecedentes. De modo
que,
.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a
reincidência
se
o magistrado reservou apenas uma condenação definitiva para o reconhecimento da agravante da reincidência, impõe-se a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, sob pena de configuração de vedado bis in idem
, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, ressalvados apenas os casos de
multirreincidência
.

(
TJ-MT - APR:
00027208820208110055,

Relator
: PAULO DA CUNHA, data de julgamento: 16.05.2023, Primeira Câmara Criminal, data de publicação: 23.05.2023)
Destacamo
s

Diante disso, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI da Constituição Federal, passo a redimensionar a pena
de
Valter José Estrela
, da seguinte forma:

Na primeira etapa, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal, em razão da aferição negativa
dos
antecedentes criminais do apelado,
fixo
a pena-base em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de 10 (dez) dias-multa, na fração de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos para o cálculo de cada dia-multa.

Na segunda fase, diante da compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, mantenho a pena intermediária em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão

e pagamento de 10 (dez) dias-multa, na fração de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos para o cálculo de cada dia-multa,
a qual torno definitiva ante a ausência de outras causas modificadoras de pena.

No que alude ao regime prisional,
fixo o
regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, caput, c/c §2o,
c
, do Código Penal, tendo em vista o quantum de pena aplicado ao apela
do
e sua condição de
milti
reincidente
; deixando, outrossim, de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que não foram atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento feito
pelo Ministério Público
para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se averbado que todos os argumentos deduzidos na peça recursal foram debatidos neste voto.

Posto isso, em
consonância
com o
parecer ministerial,
dou

provimento
ao recurso
interposto pelo
Ministério Público
,

para
reconhecer a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo e condenar
Valter José Estrela
pela prática do delito de furto qualificado (art. 155, § 4o, I, do Código Penal)
.

E
,
de ofício
,
compensar a
atenuante da confissão espontânea
com a
agravante da reincidência, resultando
a

su
a pena definitiva em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, no regime
semiaberto
, e pagamento de
10 (dez) dias multa
,
na fração de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos para o cálculo de cada dia-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024